Tribunal: TJBA
Processo: 8007817-76.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007817-76.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAILDA KRUSCHEWSKY DE ANDRADE TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA GONZAGA, DERLANE NASCIMENTO RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação à justiça gratuita deve ser fundamentada, acompanhada de prova inequívoca da alteração da capacidade financeira da beneficiária, ônus que incumbia à parte adversa e do qual não se desincumbiu.

2. É legítima a presença do Banco do Brasil no polo passivo de ações que discutem desfalques, saques indevidos ou ausência de correção dos valores, atraindo a competência da Justiça Estadual, de acordo com as teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

3. A pretensão de ressarcimento por danos materiais decorrentes de irregularidades em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata, corresponde à data em que o titular da conta toma ciência inequívoca do dano, o que, no caso concreto, ocorreu com o saque integral do saldo em 06/10/1995, reputado insatisfatório pela parte autora.

5. Proposta a ação somente em 03/09/2024, operou-se a prescrição da pretensão indenizatória.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8007817-76.2024.8.05.0113, da comarca de Itabuna – BA, em que figura como apelante
RAILDA KRUSCHEWSKY DE ANDRADE TEIXEIRA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).